Tribunal: TJPA
Processo: 0016622-05.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa proporcional ao caso concreto - RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. Vislumbra-se devidamente consumado o referido delito, vez que houve a inversão da res furtiva. Matéria já decidida em recurso repetitivo e formado tese pelo STJ nesse sentido, conforme colacionado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FABRICIO DA SILVA VIEGAS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO N.º 0016622-05.2007.814.0401

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA.

Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
NÃO PROSPERA.

Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa proporcional ao caso concreto -
RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO.
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. Vislumbra-se devidamente consumado o referido delito, vez que houve a inversão da
res furtiva
. Matéria já decidida em recurso repetitivo e formado tese pelo STJ nesse sentido, conforme colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FABRICIO DA SILVA VIEGAS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO N.º 0016622-05.2007.814.0401

R e l a t ó r i o

FABRICIO DA SILVA VIEGAS,
por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

No dia 06 de junho de 2007, por volta das 0h30min, o recorrente, juntamente com mais três denunciados, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram das vítimas Arley Bastos Pacheco, Everaldo Correa Tavares, Eunice Antônio de Souza Maia e Gerson Pinheiro da Silva, aparelhos de telefone celular, cordões, relógio, bracelete, um aparelho de som, as carteiras porta-cédulas contendo documentos pessoais e o valor em espécie.

Consta da peça acusatória que os denunciados, dentre estes o recorrente, após descerem do veículo Fiat Uno, de placa JTQ-7212, abordaram as vítimas que se encontravam diante do carro de lanche, exibindo arma de fogo e anunciaram o assalto, subtraindo os pertences das vítimas, e após entraram no veículo e empreenderam fuga. Que posteriormente após serem reconhecidos pelas vítimas foi preso.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, em que em confusa petição, extrai-se que requer a absolvição por insuficiência de provas; a fixação da pena-base no mínimo legal e a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, reduzindo a pena em 2/3.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer a absolvição por insuficiência de provas; a fixação da pena-base no mínimo legal e a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços).

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria indubitavelmente comprovadas nos autos, pela sua prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos no Inquérito Policial, Autos de Apresentação e Apreensão de objetos e pelos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo.

A vítima ARLEY BASTOS PACHECO, proprietário do carro de lanches ¿Big Lanche¿, em que ocorreu o crime de roubo, perante a autoridade policial narrou com riqueza de detalhes o delito e que após dirigir-se à Seccional reconheceu as pessoas presas, dentre elas o recorrente, como os autores do crime (fls.13).

Consta às fls. 05 e 07, o depoimento dos Policiais Militares ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA e ANTÔNIO RODRIGUES, que participaram da operação que, após perseguição policial, culminou com a prisão em flagrante do apelante, dentre as pessoas apresentadas perante a Autoridade policial.

O denunciado e coautor do crime LUIZ CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO, interrogado na fase judicial, confessou o crime com e a participação do recorrente como co-autor, assim aduzindo:
Que é verdadeira a acusação que lhe é feita na denúncia (...). Que diz que quem estava armado com arma de fogo era Fabrício e Erinaldo
. (fls.78/79),

A negativa de autoria do apelante encontra-se dissociada dos elementos probatórios colhidos

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime, inclusive pelo depoimento da vítima que foi prestado de forma coerente e harmônica com as demais provas.

Colaciono abaixo os precedentes do STJ nesse sentido:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (Omissis). II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou
na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP
. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. V - (Omissis) Habeas corpus não conhecido.
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto a redução da pena-base
, também não merece prosperar, entendo que a pena-base aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinqüenta) dias-multa não se mostra exasperada e sim proporcional ao caso concreto face a quase todos os vetores negativos valorados pelo juízo. Ademais como é cediço, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstancia negativa obsta a fixação da pena no patamar mínimo.

Entendo que o quantum aplicado mostra-se adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, vez que se deve levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, vez que se verifica que o crime de roubo em questão ocorreu com uso de arma e com pluralidade de vítimas.

Quanto à desclassificação pretendida para roubo tentado
, também não lhe assiste razão, vislumbra-se devidamente consumado o referido crime de roubo, vez que houve a inversão da
res furtiva
.

Nesse sentido, colaciono precedente sobre a matéria, já julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado tese, conforme transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora